Tribunal: TJBA
Processo: 8005579-41.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005579-41.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: DEBORA AMORIM NASCIMENTO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO DOLOSO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DO QUANTUM DELIMITADO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIR A EXTENSÃO DO PREJUÍZO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações criminais simultâneas interpostas por DÉBORA AMORIM NASCIMENTO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, IV, do Código Penal), deixando, contudo, de fixar valor mínimo para reparação de danos à vítima. A defesa pleiteia absolvição sob a alegação de legítima defesa. O Ministério Público, por sua vez, roga o arbitramento de indenização mínima por danos morais e materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa diante das circunstâncias do caso; (II) analisar a viabilidade de fixação judicial de valor mínimo para reparação dos danos, considerando a ausência de quantificação quanto aos danos morais e a falta de comprovação do efetivo prejuízo quanto aos danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR A legítima defesa exige, nos termos do art. 25 do Código Penal, agressão injusta, atual ou iminente, e reação proporcional com os meios necessários. Na hipótese em exame, mesmo diante de eventual discussão ou agressões recíprocas, a ré extrapolou de forma dolosa os limites da reação necessária ao utilizar garrafa de vidro para golpear a vítima em regiões sensíveis, causando lesões graves e deformidade permanente. Os elementos probatórios, especialmente o laudo pericial e os depoimentos testemunhais, demonstram conduta ofensiva e desproporcional, não sendo possível reconhecer a legítima defesa, diante do excesso doloso. A pena-base foi fixada no mínimo legal e a presença da atenuante da confissão espontânea não autoriza sua redução aquém desse patamar, conforme entendimento pacificado na Súmula nº. 231 do STJ. A fixação de indenização mínima por dano moral exige pedido expresso e indicação do valor pretendido na exordial acusatória, o que não ocorreu, inviabilizando o arbitramento, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. A reparação por danos materiais demanda comprovação documental mínima da extensão do prejuízo sofrido, como recibos, notas fiscais ou laudos, ausentes in casu, restando impedida a fixação de valor indenizatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e não providos. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25 e 129, § 2º, IV; CPP, art. 387, IV; Súmula n. 231 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8002562-65.2023.8.05.0213, Rel. Des. Antonio Carlos da Silveira Simarro, j. 29.05.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.172.749/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 30.04.2025, DJe 07.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 8005579-41.2022.8.05.0150, no qual figuram como apelantes e apelados, DEBORA AMORIM NASCIMENTO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.